Tribunal: TJSP
Processo: 1027602-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ção do sistema contratado. Sentença que julgou procedente em parte o pedido, afastando a aplicação do CDC em razão do serviço pactuado funcionar como insumo à atividade fim da autora. Insurgência da autora e da requerida. Determinação de desconto de 25% na mensalidade contratada que deve ser mantida em razão do atraso na prestação do serviço. Incidência sobre todas as mensalidades pagas, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Prazo de 30 dias para implantação do sistema ITAG em toda a empresa da contratante, sob pena de R$ 30.000,00. Troca de e-mails que comprovam a intenção da autora. Ao analisar as tratativas entre as partes, resta evidente a intenção da requerente em negociar com a ré apenas na condição do acordo abranger a implantação completa do ITAG em toda a empresa (e-mail de fl.228). À fl. 227, a representante da ré questiona a aprovação da autora sobre o complemento para ITAG, para atender as lojas Bom Retiro, Pallozza e Oscar Freire, ao passo que a empresa requerente, à fl. 228, responde que está aprovada a proposta da ITAG desde que a implantação contemple todas as operações dentro da Splash, como solicitado desde o início. Ato contínuo, a representante da requerida passa a cobrar a assinatura digital do contrato de adesão por parte da autora, dando a entender que consente com o alegado pela requerente. Multa cominatória que tem por finalidade obrigar o cumprimento da obrigação. Valor que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser abusivo. Não se admite que seja arbitrado em quantia cômoda, inócua, sob pena de esvaziar o seu caráter coercitivo. Ré que deseja o afastamento do desconto e da multa ou sua minoração. Sentença reformada em parte para interpretar a cláusula contratual que prevê o desconto de 25% por atraso às mensalidades, bem como para determinar a implementação do sistema em toda a empresa contratante. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1027602-71.2022.8.26.0100; Relator (a): Deborah Ciocci; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Deborah Ciocci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

21/08/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c./c. restituição de quantia e concessão de tutela antecipada. Não implementação do sistema contratado. Sentença que julgou procedente em parte o pedido, afastando a aplicação do CDC em razão do serviço pactuado funcionar como insumo à atividade fim da autora. Insurgência da autora e da requerida. Determinação de desconto de 25% na mensalidade contratada que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c./c. restituição de quantia e concessão de tutela antecipada. Não implementação do sistema contratado. Sentença que julgou procedente em parte o pedido, afastando a aplicação do CDC em razão do serviço pactuado funcionar como insumo à atividade fim da autora. Insurgência da autora e da requerida. Determinação de desconto de 25% na mensalidade contratada que deve ser mantida em razão do atraso na prestação do serviço. Incidência sobre todas as mensalidades pagas, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Prazo de 30 dias para implantação do sistema ITAG em toda a empresa da contratante, sob pena de R$ 30.000,00. Troca de e-mails que comprovam a intenção da autora. Ao analisar as tratativas entre as partes, resta evidente a intenção da requerente em negociar com a ré apenas na condição do acordo abranger a implantação completa do ITAG em toda a empresa (e-mail de fl.228). À fl. 227, a representante da ré questiona a aprovação da autora sobre o complemento para ITAG, para atender as lojas Bom Retiro, Pallozza e Oscar Freire, ao passo que a empresa requerente, à fl. 228, responde que está aprovada a proposta da ITAG desde que a implantação contemple todas as operações dentro da Splash, como solicitado desde o início. Ato contínuo, a representante da requerida passa a cobrar a assinatura digital do contrato de adesão por parte da autora, dando a entender que consente com o alegado pela requerente. Multa cominatória que tem por finalidade obrigar o cumprimento da obrigação. Valor que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser abusivo. Não se admite que seja arbitrado em quantia cômoda, inócua, sob pena de esvaziar o seu caráter coercitivo. Ré que deseja o afastamento do desconto e da multa ou sua minoração. Sentença reformada em parte para interpretar a cláusula contratual que prevê o desconto de 25% por atraso às mensalidades, bem como para determinar a implementação do sistema em toda a empresa contratante. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO